Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702232-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., NAIDA MARIA FERNANDES DA MOTTA RECORRIDO: NAIDA MARIA FERNANDES DA MOTTA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente NAIDA MARIA FERNANDES DA MOTTA colacionou comprovantes de pagamentos (ID 18520832 e 18520833), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, juntar aos autos as guias referentes ao preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora